Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718416-05.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATAS BARBOSA SULZBACH 64965538072 - ME APELADO: JANIO DONATO LOPES D E S P A C H O Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por Janio Donato Lopes contra o apelante. Apelante e apelado celebraram contrato de prestação de serviços de mão de obra e material básico para construção da casa do apelado, no prazo de cento e vinte dias. O apelado narrou em sua petição inicial que houve inadimplemento do contrato por parte do apelante. Alegou que o apelante não cumpriu o prazo estipulado em contrato, bem como executou a obra de forma diferente da acordada, utilizando matérias de má qualidade. O apelante, defendeu, basicamente, que a conclusão da obra apenas não foi possível por culpa do apelado. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o apelante inadimpliu o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, não se desincumbindo de seu ônus de comprovar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do apelado. Determinou a resolução do contrato, com a devolução dos valores pagos pelo apelado, descontado o valor proporcional à parcela da obra que foi concluída pelo apelante, e pagamento da multa contratual. A sentença fundamentou-se no disposto nos arts. 475, 402, 409, 410 e 884 do Código Civil e art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil (id 23376641). O apelante fundamenta seu recurso exclusivamente nos argumentos de que “autor e réu firmaram de forma livre e consciente contrata para a realização de serviço de reforma, contudo a conduta o autor, não condiz com o que foi acordado em contrato” e que “a condenação de R$14.750,00 (quatorze mil setecentos e cinquenta reais), (...) era na verdade para ser paga ao Apelante” (id 23376644). Intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica nas razões recursais quanto aos fundamentos expostos na sentença recorrida (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil), conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco dias). Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator